Tribunal: TJDFT
Processo: 0709446-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0709446-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILTON SOARES DE ASSIS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Nilton Soares de Assis contra decisão (ID 228348332 proferida nos autos de origem n. 0709413-50.2025.8.07.0001) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento proposta contra Banco do Brasil S.A declinou da competência territorial de ofício e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO. Em suas razões recursais (ID 69797296), o agravante, preliminarmente, pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. Para tanto, informa que sua situação financeira é delicada, pois possui diversos empréstimos bancários e sua renda líquida é totalmente utilizada para garantir o mínimo necessário para ele e sua família. No mérito, defende a competência do Juízo de origem, por força do art. 53, II, a, do CPC, tendo em vista que o agravado é pessoa jurídica e que sua sede está localizada em Brasília/DF. Colaciona jurisprudência que entende amparar seu argumento. Cita o art. 46, § 1o, do CPC e afirma inexistir escolha arbitrária do foro escolhido para propositura da ação. Argumenta que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, conforme Súmula 33 do STJ. Alega que “ o posicionamento do magistrado a quo constitui justamente a utilização da negativa da prestação jurisdicional ao promover a restrição do acesso à justiça por meio do declínio de competência”. Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de declarar a competência do Juízo a quo para processar e julgar a ação. Preparo não recolhido. É o relato do necessário. Decido. 2. Ao analisar os autos de origem, verifica-se que o recorrente, para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, instruiu sua petição inicial (ID 227049170) apenas com declaração de hipossuficiência, desacompanhada de comprovante de rendimentos. Do mesmo modo, observa-se que o agravante se limitou a requerer a concessão da gratuidade de justiça em suas razões recursais, sem apresentar documentos que comprovem suas alegações. Nesse cenário, embora se presuma verdadeira a alegação de hipossuficiência financeira deduzida por pessoa natural, ainda que assistida por advogado particular, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. Assim, diante da ausência de elementos que possam comprovar os pressupostos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, torna-se necessária a intimação do agravante para a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 3. Ante o exposto, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar a situação fática que justifique a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, por meio de contracheque, demonstrativo de pagamento, extratos bancários, faturas de cartões de crédito, informe de rendimento anual, emitidos pelos bancos que se relaciona, e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais ou, facultativamente, recolher o preparo, nos termos dos arts. 99, § 2o, e 1.007, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora